Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DELITO DE FURTO SIMPLES. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ANIMUS FURANDI. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática dos delitos de lesão corporal, constrangimento ilegal e coação no curso do processo confirmados pela ofendida, tanto na delegacia, quanto em juízo, e devidamente corroborados pela testemunha e pela informante, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
3. Não há que se falar na desclassificação para vias de fato quando foi provada nos autos a ocorrência de lesão corporal na vítima decorrente da conduta do acusado, ainda que por outros meios documentais que não laudo do IML, além da prova testemunhal.
4. O acusado, ao constranger a vítima, mediante grave ameaça, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, percorre integralmente as elementares do art. 146, caput, do Código Penal, inviabilizando a pretendida absolvição.
5. Inexistindo provas de que o acusado tenha agido com “animus” de ter para si os bens da vítima, impõe-se a absolvição por dúvida acerca da elementar do tipo do furto, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
6. O acusado deve ser condenado pelo crime de descumprimento de medida protetiva se as provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima ratificado pela testemunha e pela informante ouvida em Juízo, demonstram a prática do referido delito.
7. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa parcialmente provido e provido o do Ministério Público.